Tribunal: TCU
Processo: 023.080/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da Anhangabaú Produções Ltda-ME, da Sra. Eliane Bandeira Barreto e do Sr. José Francisco César Filho, na condição de sócios da empresa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto de obra cinematográfica de longa-metragem, gênero documentário, intitulado "Futuro do Pretérito - Tropicalismo Now", o qual foi realizado com recursos captados pela aludida sociedade, nos termos da Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), e cadastrado no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura sob o número Salic 06-0259.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo desfavor da Anhangabaú Produções Ltda. (ME), da Sra. Eliane Bandeira Barreto e do Sr. José Francisco César Filho, na condição de sócios da empresa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto de obra cinematográfica de longa-metragem, gênero documentário, intitulado "Futuro do Pretérito - Tropicalismo Now", o qual foi realizado com recursos captados pela aludida sociedade, nos termos da Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), e cadastrado no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura sob o número Salic 06-0259. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos III, alínea "a" e "c"; 19 e 23, inciso III; e 57, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Sra. Eliane Bandeira Barreto, do Sr. José Francisco César Filho e da empresa Anhangabaú Produções Ltda. (ME); 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Eliane Bandeira Barreto, do Sr. José Francisco César Filho e da empresa Anhangabaú Produções Ltda. (ME), condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Valor original (R$) Data da ocorrência 120.408,00 12/4/2011 120.151,20 14/6/2011 60.264,39 27/9/2011 60.000,00 2/10/2012 53,73 27/11/2012 9.3. aplicar aos responsáveis, Sra. Eliane Bandeira Barreto, Sr. José Francisco César Filho e empresa Anhangabaú Produções Ltda. (ME), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, cujo valor fixo em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo, à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.